Tribunal: TJES
Processo: 5001370-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIA DROGASIL S/A
RECORRIDO: MAURICIO PIRES ANASTACIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por Raia Drogasil S/A em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º JEC de Vitória que julgou procedente o pedido exordial, na medida em que a condenou a recorrente ao pagamento de indenização material na importância de R$ 2.900,00.

Consta da inicial que o recorrido ao ir até o estabelecimento comercial da recorrente, deixou seu veículo no local e ao voltar para o mesmo constou que o mesmo estava danificado.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido exordial, na medida em que a condenou a recorrente ao pagamento de indenização material na importância de R$ 2.900,00.

Desta sentença, foi interposto recurso inominado alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e no mérito, inexistência do dever de indenizar por ausência de responsabilidade e ausência do dano.

O recorrido apresentou contrarrazões intempestivamente.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Incontroverso que os danos ao veículo do recorrido ocorreram no estacionamento do "Raia Drogasil", daí porque ostenta o recorrente inegável legitimidade para figurar no polo passivo da ação, na medida em que responde pelos danos causados em razão do dever de guarda e vigilância dos automóveis no estacionamento que disponibiliza aos consumidores.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o dever de indenizar sobre o dano ocorrido dentro do estacionamento do estabelecimento comercial da recorrente.

Importa salientar, inicialmente, que não há dúvidas quanto à aplicabilidade das disposições atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, ao caso, porquanto as partes se encaixam perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor insculpidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Dito isso, imperioso destacar que o desate da causa decorre da responsabilidade contratual objetiva, prevista no art. 14 do CDC, o qual autoriza o ressarcimento dos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços/fornecimento de produtos,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Analisando os autos, vejo que é incontroverso que o recorrente oferece dentro de seu estacionamento vagas de automóvel visando comodidade de seus clientes.

Partindo desta premissa, sobre o assunto de furtos dentro de estacionamento de estabelecimento comercial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, “os estabelecimentos comerciais e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seus clientes respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento – que foi consolidado na Súmula 130/STJ – é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida.”
(REsp 1606360/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)
.

Na hipótese, o recorrido constituiu prova mínima de suas alegações, conforme documentos colacionados à exordial, através das imagens das câmeras de videomonitoramento do estabelecimento réu (ID 20839637), orçamentos (ID 20839619), e o recibo referente ao reparo realizado no seu veículo (ID 23431626 – pág. 04), por meio do qual restou demonstrado que estava efetuava compras no estabelecimento comercial da recorrente no momento da ocorrência do delito, revelando-se configurada a relação consumerista.

Por outro lado, em observância ao inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil, a recorrente deveria ter comprovado que o dano não teria ocorrido quando o mesmo estava sob sua responsabilidade. Assim, imperativa sua responsabilização, ante a incidência da Teoria do Risco da Atividade Econômica prevista no artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Nestes casos, prevalece o risco empresarial, onde a recorrente, pelo risco-proveito de oferecer o serviço de estacionamento, atrai para si o ônus de garantir a segurança dos bens nele estacionados e, por conta disso, de oferecer os mecanismos necessários à acautelá-los de forma segura, fornecendo a segurança e a confiança que os consumidores podem esperar, sob pena de se configurar defeituoso o serviço prestado, na forma do art. 14, § 1º, inc. II, do CDC.

Logo, está caracterizado o direito material dos recorridos de serem ressarcidos, mormente pelo consagrado entendimento da Súmula n° 130 do STJ, ao estabelecer que resta configurada a responsabilidade do estabelecimento comercial por danos ocorridos em seu estacionamento.

No caso, os recorridos trouxeram prova material (orçamento) demonstrando os danos ocorridos. Neste passo, embora a recorrente tenha questionado o valor do orçamento, não trouxe nenhum outro elemento probatório que desconstituísse a prova apresentada.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como
Voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)